Tribunal: TJDFT
Processo: 0743934-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO. DEMONSTRAÇÃO DE ABERTURA OU NÃO DE INVENTÁRIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ORDEM DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de execução fiscal, que indeferiu a petição inicial e declarou o feito extinto sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. O Código Tributário Nacional dispõe no art. 131 que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos até a data da partilha ou adjudicação. 2.1. Para definir a abertura da sucessão, que se dá com a morte, e a responsabilidade pela dívida é imprescindível a juntada da certidão de óbito da executada. 2.2. O art. 6o da lei 6.830/80 (lei de execução fiscal) não exige a indicação de representante judicial como requisito da petição inicial, porém a cobrança de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo CPC, nos termos do art. 1o da lei de execução fiscal. 2.3. O espólio possui capacidade para estar em juízo somente por meio de representação, que se dá através do inventariante, conforme extrai-se do art. 75, inciso VII e art. 617, inciso I, ambos do CPC. 2.4. Não se trata de quesito dispensável, uma vez que a indicação do inventariante está vinculada à legitimidade do executado, pressuposto para postular em juízo, conforme preconiza o art. 17 do CPC. 2.5. Ausente requisito essencial à propositura da ação, correta a determinação para que o autor, no prazo de 30 (trinta) dias, emende ou complete a inicial, na forma do art. 321 e art. 183, ambos do CPC. 2.6. O não atendimento da determinação de emenda para instruir a ação, é fato que enseja o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 2.7. Precedente deste Tribunal de Justiça: “(...) Como se extrai do art. 1o da Lei n.o 6.830/1980, não havendo regra específica sobre a matéria (seja para permitir ou vedar) nem incompatibilidade com a mens legis em seu todo considerado, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil à Execução Fiscal. (...) 5 - Descurando-se o Exequente de atender à determinação de emenda à exordial da Execução Fiscal, voltada à aferição da regularidade do polo passivo, mediante a apresentação de documentos e informações que indiquem a legitimidade passiva ad causam do Espólio e sua representação, revela-se o acerto da sentença em que fora indeferida a inicial, extinguindo-se o Feito, sem exame do mérito. Apelação Cível desprovida.” (07040479220198070016, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 07/01/2021).
3. Recurso improvido.